Tribunal: TJBA
Processo: 8001345-16.2021.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001345-16.2021.8.05.0032 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: E.P.C.L. EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA Advogado(s): FRANCISCO COUTINHO CHAVES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS-DIFAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE FEITURA DE PROVA PERICIAL. NULIDADE DE SENTENÇA. CONTRADIÇÃO PROCESSUAL PELO JULGAMENTO IMPROCEDENTE DE PEDIDO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal de ICMS-DIFAL referente a aquisições interestaduais de mercadorias no período de abril a dezembro de 2016. A Apelante requereu produção de prova pericial contábil para demonstrar que os bens destinavam-se exclusivamente à atividade de construção civil, não sujeita ao ICMS. O juízo julgou antecipadamente a lide e fundamentou a improcedência na insuficiência da prova documental apresentada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa quando o juízo (i) reconhece que a prova documental é insuficiente; (ii) indefere implicitamente a produção de prova pericial requerida pela parte; e (iii) julga improcedente o pedido exatamente pela insuficiência probatória. III. Razões de decidir 3. Configura-se cerceamento de defesa quando o Magistrado indefere pedido de produção de prova e, na sequência, julga improcedente o pedido por falta de comprovação do alegado, violando o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, CF/88). 4. A sentença reconheceu textualmente que o conjunto probatório não é suficiente para demonstrar a pretensão da petição inicial, configurando contradição processual ao simultaneamente indeferir a prova complementar e julgar pela insuficiência probatória. 5. O vício processual impede o adequado exame do mérito, devendo os autos retornar à origem para regular instrução probatória, com decisão fundamentada sobre a pertinência da perícia contábil requerida. IV. Dispositivo e tese 6. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para instrução probatória e prolação de nova sentença. Sem efeito a condenação em honorários e custas da sentença anulada. Sem honorários recursais. Mantido o seguro garantia e os efeitos suspensivos. Tese de julgamento: "Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o magistrado reconhece expressamente a insuficiência da prova documental, indefere a produção de prova pericial requerida e fundamenta a improcedência justamente pela falta de comprovação, impondo-se a anulação da sentença para regular instrução probatória." __________ Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 355, I, 373, I, e 1.026, §2º; Lei nº 7.014/96 (BA), arts. 4º, XV e XVI. Jurisprudência relevante citada: n/a. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001345-16.2021.8.05.0032, sendo Apelante E.P.C.L. Empreendimentos Projetos e Construções Ltda e Apelado Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao recurso para anular a sentença. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator